Tribunal: TJDFT
Processo: 0700929-20.2022.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS MARTINS DE SOUZA, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Samambaia, que indeferiu pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida à devedora em sede de execução por quantia certa, ajuizada em desfavor de REBECCA LOUISE DE SOUZA SIQUEIRA. Na origem, cuida-se de execução de taxas condominiais ajuizada em desfavor de REBECCA. Ao comparecer aos autos, a devedora requereu e foi deferida gratuidade de justiça. Posteriormente, pagou a dívida no valor de R$9.851,45 (nove mil oitocentos e cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos). O credor impugnou pagamento, sob argumento de que não contemplaria os honorários advocatícios e custas adiantadas pelo credor. Sobreveio sentença em que o juízo rejeitou a impugnação, haja vista a gratuidade deferida à executada, reconheceu a quitação da dívida e extinguiu o processo. Após a sentença, o agravante peticionou nos autos alegando que o pagamento da “vultosa” quantia de R$9.851,45 elidiria a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Requereu a revogação do benefício deferido à devedora e o cumprimento de sentença quanto aos honorários advocatícios e custas processuais. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que não foram apresentados fatos novos que justificassem a revogação da gratuidade de justiça. Nas razões recursais, repristinaram-se os mesmos motivos. Requereu-se ainda o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e revogar a gratuidade de justiça anteriormente deferida à agravada. Preparo regular sob ID 36257620. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Rejeito o pedido da parte exequente de revogação da gratuidade de justiça deferida, uma vez que não há elementos concretos que apontem para uma alteração da situação econômica do devedor. Pelo exposto, arquivem-se conforme a sentença proferida.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, não se vislumbra a plausibilidade do direito, uma vez que a revogação da gratuidade de justiça não prescinde de demonstração concreta de alteração da condição econômica da parte, o que não haveria nos autos. O agravante sustentou sua pretensão na mera conjectura de que quem cumpre a obrigação e quita a dívida exequenda não poderia ser reconhecido como hipossuficiente. Os elementos que levaram ao convencimento do juízo para o deferimento do benefício estão superados pela preclusão e, somente diante de novos elementos seria permitido a revisão e sua revogação. Lado outro, o recorrente não demonstrou risco de perecimento do direito ou de dano de difícil reparação que justifique a concessão excepcional do efeito suspensivo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de junho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator